Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR ATIVIDADES EXTERNAS. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal a se abster de descontar valores recebidos pela parte autora. Em suas razões, aduz que o autor foi previamente cientificado da cobrança dos valores pagos à título de indenização de atividades externas, referentes aos exercícios financeiros de 2014 e 2015, de modo que houve observância ao devido processo legal. Argumenta que os valores não foram recebidos de boa-fé, uma vez que a legislação e regulamentos atinentes à matéria proíbem o pagamento de indenização de atividades externas aos servidores da carreira de fiscalização de limpeza urbana do DF e aos servidores da carreira de auditoria de atividades urbanas do DF nos períodos nos quais não houve utilização de veículo próprio para a execução dos trabalhos externos, bem como diante do fato de o autor ter admitido o recebimento da indenização em período de férias. Refere que os fatos foram investigados a partir de 14/08/2015, com a prolação de decisão em 04/02/2021, não havendo que se falar em prescrição. Caso não seja este o entendimento, defende a repetibilidade da verba alimentar recebida de boa-fé, invocando o acórdão proferido no REsp 1.381.734/RN.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Parte dispensada da realização do preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41864020).
III. O STJ estabeleceu no tema 531 que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo-se, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Em análise aos autos, observa-se que a solicitação de reposição ao Erário foi determinada com base em decisão proferida no processo no 13307/2015 - Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 3818/16 - ID 41863790 - Pág. 101), em auditoria de regularidade realizada na AGEFIS. Com efeito, os autores foram notificados pela Administração para restituírem valores recebidos em 2014 e 2015 a título de indenização de transporte/atividade externa durante o período de usufruto de férias diante do reconhecimento da corte de Contas de que houve pagamento indevido da verba, por afronta ao artigo 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c o inciso V da Decisão no 4.927/2014, a qual, por sua vez, considerou ilegal o art. 2o da IN no 19/2010-AGEFIS, que tratava dos critérios para o pagamento da indenização de transporte/atividades externas no órgão, por contrariedade ao poder regulamentar. O cotejo de todos os elementos evidencia que a Administração deu interpretação equivocada à norma de regência, criando uma falsa expectativa nos servidores de que os pagamentos estavam corretos e eram definitivos. A Administração, ao revisar o ato administrativo, deve levar em conta a orientação geral da época em que foi praticado, preservando a situação constituída conforme o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ademais, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa, conforme preconiza o art. 2o, inciso XIII, Lei 9.784/1999, como também é vedado exigir reposição de valor em razão de aplicação retroativa de nova interpretação de norma, conforme dispõe o art. 120, parágrafo único Lei Complementar Distrital 840/2011. Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que o recorrido recebeu os valores de boa-fé, sendo indevida a exigência de reposição ao Erário.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.